Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Processo : 0706157-10.2022.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à subsistência do interesse recursal, considerando que a decisão agravada se limitou ao não conhecimento do agravo interno da parte adversa, sem qualquer modificação da decisão originalmente agravada. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator